Tribunal: TJDFT
Processo: 0701335-91.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701335-91.2021.8.07.0006 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: RAIMUNDO SANTANA DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Cuida-se de pedido de relaxamento da prisão preventiva por excesso de prazo ou, subsidiariamente, de concessão de liberdade provisória formulado pela Defesa de RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, preso preventivamente desde 13/1/2021, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/03 (ID 50010527). Sustenta a Defesa que o réu sofre constrangimento ilegal, em razão de excesso de prazo da custódia cautelar, visto que se encontra com sua liberdade cerceada há mais de 900 (novecentos) dias, sem que a sessão de julgamento do Plenário do Júri tenha sido realizada. Enfatiza que o excesso de prazo não é atribuível à defesa, pois esta cumpriu rigorosamente os prazos processuais. Relata que a d. Juíza de 1o grau cancelou a sessão de julgamento que estava designada para o dia 21/9/2023 e determinou a remessa dos autos a esta instância, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça concedeu a ordem, de ofício, para anular o acórdão que confirmou a sentença de pronúncia. Sustenta ainda que não há nova data para a realização da sessão de julgamento e cita que, em casos análogos, esta Corte de Justiça entendeu que estava configurado excesso de prazo não atribuível à defesa, hábil a autorizar o relaxamento da prisão preventiva. Sustenta, em síntese, que estão ausentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva. Aduz que, logo após a abordagem, o acusado confessou a prática do crime e sustentou que agiu em legítima defesa, não podendo presumir o contrário. Argumenta que, não obstante a gravidade dos fatos imputados ao acusado, “há uma leitura equivocada de que o fato ocorrido tenha sido em razão de uma discussão banal sobre pagamento de uma conta, para justificar o perigo em libertatis”. Assevera que a gravidade ou alta reprovabilidade da conduta, por si só, não são suficientes para justificar a prisão preventiva. Aponta que, para a decretação da prisão cautelar, não basta a prova da materialidade e indícios de autoria, sendo imprescindível o requisito da necessidade da prisão e a prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Afirma que “não havendo qualquer prova do perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado (Art. 312, caput, do CPP), é o que basta para a revogação de sua prisão preventiva”. Ressalta que o fato de o acusado ter se evadido do local dos fatos para se apresentar na delegacia em momento posterior não pode justificar a manutenção da prisão cautelar. Afirma que o acusado sempre sustentou ter agido em legítima defesa, de modo que o homicídio ocorreu em razão das agressões da vítima contra o requerente e jamais por causa de discussão a respeito da conta do bar. Assevera que, no caso, verifica-se a presença de pressuposto negativo, ou seja, de condição que impede a manutenção da prisão preventiva, nos termos do art. 314 do Código de Processo Penal. Destaca que a arma utilizada pelo acusado era registrada, além disso o réu possui residência fixa, atividade lícita, é primário e portador de bons antecedentes criminais, de forma que é seu direito responder ao processo em liberdade. A Defesa requer, portanto, a revogação da prisão preventiva e a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. O Ministério Público manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID 50724906). Decido. RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, juntamente com SILKY COOPER SILVA, foi denunciado como incurso no art. 121, § 2o, incisos II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal, e no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento. Assim narra a denúncia (ID 35770134): 1a SEQUÊNCIA DELITIVA No dia 11.01.2021, por volta das 10h30, no estabelecimento comercial “Kabeças Bar”, situado no Condomínio Residencial Versales, Conjunto C, Lote 12, Sobradinho II/DF, os denunciados RAIMUNDO SANTANA DA SILVA e SILKY COOPER SILVA, com vontade e consciência, em unidade de desígnios, união de esforços e repartição de tarefas, mataram Wenderson Silva Guedes, deferindo-lhe seis tiros de arma de fogo que lhe causaram a morte (LECD no 01286/21). O móvel do crime revela-se fútil, desarrazoado, desproporcional, uma vez que os denunciados mataram a vítima Wenderson em razão de desentendimento relacionado ao valor da conta do “Kabeças Bar”. O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, uma vez que, após o entrevero no “Kabeças Bar”, os denunciados se retiraram do local em seus respectivos veículos em busca de uma arma de fogo e retornaram ao bar em veículo diverso, de modo a surpreender a vítima, impedido que ela esboçasse qualquer reação defensiva. O crime se deu por meio cruel, pois o denunciado RAIMUNDO efetuou seis tiros à curta distância contra o corpo da vítima, mesmo quando a vítima já se encontrava gravemente ferida, o denunciado RAIMUNDO prosseguiu realizando os disparos, o que causou intenso e desnecessário sofrimento à vítima. Consta que a vítima Wenderson e os denunciados RAIMUNDO e SILKY encontravam-se no estabelecimento comercial “Kabeças Bar” ingerindo bebida alcoólica. Em determinado momento, houve um desentendimento entre o denunciado RAIMUNDO e a vítima relacionado ao valor da conta, que culminou em luta corporal. Durante o entrevero, RAIMUNDO ameaçou a vítima de morte. Na sequência, os denunciados RAIMUNDO e SILKY saíram do estabelecimento comercial em seus respectivos veículos. Enquanto RAIMUNDO seguiu para sua residência para pegar a arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, número de série KLY23175, o denunciado SILKY trocou o veículo em que estava pelo VW/Gol, cor preta, placas JJK7031/DF. Em seguida, os denunciados retornaram ao “Kabeças Bar” no veículo VW/Gol, conduzido por SILKY, para dificultar a imediata identificação pela vítima. No local, o denunciado RAIMUNDO desembarcou do automóvel e efetuou seis tiros contra a vítima. Em seguida, ambos os denunciados empreenderam fuga no veículo VW/Gol. A vítima foi encaminhada ao Hospital Regional de Sobradinho, mas não resistiu aos ferimentos. 2a SEQUÊNCIA DELITIVA No dia 11.01.2021, por volta das 21h20, na DF 345, Km 10, Planaltina/DF, o denunciado RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, com vontade e consciência, portou 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, número de série KLY23175, calibre .380, 26 (vinte e seis) munições, marca CBC, calibre .380, e 01 (um) carregador sobressalente para pistola calibre .380, todas de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nas circunstâncias mencionadas, após a prática do crime de homicídio da vítima Wenderson Silva Guedes, os denunciados RAIMUNDO e SILKY empreenderam fuga no veículo VW/Fox, cor branca, placas JHB-2619/DF, com destino a cidade de São João da Aliança/GO, contudo, foram abordados pela Polícia Militar em Planaltina/DF, ocasião em que fora apreendida a arma de fogo e munições descritas na posse do denunciado RAIMUNDO. No dia 13 de janeiro de 2020, no curso do cumprimento do mandado de busca e apreensão expedido nos autos no 0700232-49.2021.8.07.0006, foram localizados no interior da residência do denunciado RAIMUNDO 02 (dois) estojos de munição calibre 9 mm, marca CBC. O MM. Juiz do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho acolheu a representação da autoridade policial e decretou a prisão temporária do requerente, pelo prazo de 30 (trinta) dias (ID 35769781). O mandado de prisão temporária foi cumprido em 13/1/2021 (ID 35769782). Antes do término no prazo da prisão temporária do paciente, a Autoridade Policial representou pela prisão preventiva do requerente. O MM. Juiz do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho decretou a prisão preventiva, em razão da necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. Asseverou que a medida seria necessária em razão da gravidade do crime, pois, segundo o Magistrado, “os fatos são gravíssimos e denotam a gravidade concreta da conduta do acusado, o qual demonstra não possuir qualquer apreço pela vida humana. Deste modo, liberdade dele coloca em risco a ordem pública”. Além disso, o d. Juiz de 1o grau ressaltou que “os indiciados se evadiram do distrito da culpa logo após o crime, sendo o corréu RAIMUNDO preso em flagrante em Planaltina-DF (pelo crime de porte de arma de fogo de uso permitido)”. Após regular instrução, RAIMUNDO SANTANA DA SILVA e SILKY COOPER SILVA foram pronunciados, a teor do disposto no art. 413, caput, do CPP, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri. Foi imputada a RAIMUNDO as condutas descritas no art. 121, § 2o, II, III e IV, c/c art. 29, ambos do Código Penal e no art. 14, caput, do Estatuto do Desarmamento (ID 35770478). Ao julgar o Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defesa de RAIMUNDO, esta e. 3a Turma Criminal manteve a sentença de pronúncia, assim como as qualificadoras do motivo fútil, do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima e do meio cruel (ID 40086131). Em decisão monocrática proferida em 1o/8/2023, o e. Ministro do STJ Rogério Schietti Cruz não conheceu de habeas corpus impetrado em favor do paciente, porém concedeu a ordem, de ofício, para cassar o acórdão desta 3a Turma Criminal que julgou o recurso em sentido estrito interposto pelo acusado RAIMUNDO e determinar que outro seja prolatado, com a devida fundamentação acerca das qualificadoras incidentes na pronúncia (ID 50010525). Em razão disso, a d. Juíza do Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho determinou o cancelamento da sessão de julgamento designada para o dia 21/9/2023 e a imediata remessa dos autos a esta Turma Criminal, para as providências cabíveis (ID 50010526). Pois bem. Conforme dispõe o art. 312 do Código de Processo Penal, havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. Pelo que se depreende dos autos, o delito imputado ao requerente é extremamente grave, eis que supostamente ele teria efetuado diversos disparos de arma de fogo contra a vítima WENDERSON SILVA GUEDES, que foram a causa efetiva de sua morte. Não obstante a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva – porquanto há indícios suficientes de autoria e de materialidade do crime de homicídio e do delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (fumus comissi delicti), bem como o periculum libertatis, diante da necessidade de garantir a ordem pública – mostra-se imperioso reconhecer o excesso de prazo na manutenção da medida extrema. No caso dos autos, o recorrente está preso desde 13/1/2021, ou seja, há mais de 2 (dois) anos e 6 (seis) meses, aguardando o trânsito em julgado da decisão de pronúncia e a sessão de julgamento pelo Conselho de Sentença. Conquanto não se verifique, no caso em análise, morosidade excessiva na tramitação processual ou atraso injustificável atribuível ao Poder Judiciário, é certo que a demora no encerramento da primeira fase do júri também não contou com qualquer ato que possa ser atribuído à Defesa do réu, a qual não pode ser prejudicada, tampouco responsabilizada, por ter interposto recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia e impetrado, posteriormente, habeas corpus perante o STJ postulando a nulidade do acordão que confirmou a pronúncia. Em suas razões, a Defesa suscitou questão de grande repercussão para a ampla defesa do acusado e logrou êxito no pleito de anulação do acordão que confirmou a pronúncia e reconheceu as qualificadoras do crime de homicídio. Considerando que a submissão do réu ao Tribunal do Júri depende do rejulgamento do recurso em sentido estrito interposto pela Defesa do acusado e do trânsito em julgado da decisão de pronúncia, nesse momento, a manutenção da prisão cautelar do paciente não se mostra razoável. Assim sendo, apesar da gravidade da conduta supostamente praticada pelo requerente, reputo adequada e proporcional a substituição da segregação cautelar por medidas alternativas, tendo em vista as condições pessoais do acusado – primário e sem antecedentes criminais –, pois não há indicação de elementos concretos que apontem periculosidade acentuada do acusado. Embora suas condições favoráveis, por si só, não impeçam a decretação ou manutenção da custódia cautelar, devem ser sopesadas juntamente com as demais circunstâncias do caso em comento. Não há elementos que indiquem que a gravidade da conduta exceda os limites do tipo penal, tampouco que sua liberdade representa risco à sociedade e deve ser cerceada até o encerramento do processo. Ressalto que, acaso o réu descumpra as medidas impostas, a prisão preventiva poderá vir a ser novamente decretada. Acrescento que a prisão preventiva do réu também foi decretada para a garantia da aplicação da lei penal, porquanto, consoante registrado pela autoridade judicial, o acusado se evadiu do distrito da culpa logo após a consecução do delito contra a vida e foi preso em flagrante em Planaltina-DF, pela suposta prática do crime de porte de arma de fogo de uso permitido. No entanto, a substituição da prisão preventiva pelas cautelares previstas no art. 319 do CPP, notadamente pela monitoração eletrônica, é suficiente para evitar a reiteração delitiva e se mostra adequada e razoável ao presente caso, mantendo o pronunciado sob a vigilância das autoridades públicas. Em vista do exposto, CONCEDO liberdade provisória ao acusado RAIMUNDO SANTANA DA SILVA, mediante o cumprimento das medidas cautelares que se seguem, sem prejuízo de outras que o Juízo a quo reputar adequadas: a) monitoração eletrônica, pelo prazo 90 (noventa) dias, o qual poderá ser prorrogado pelo Juízo Tribunal do Júri e Vara dos Delitos de Trânsito de Sobradinho; b) fornecer e manter o endereço atualizado nos autos de origem; c) comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juízo de primeiro grau; d) fazer-se presente a todos os atos judiciais quando intimado; e) não se ausentar do Distrito Federal, sem prévia autorização judicial; f) recolhimento domiciliar no período noturno; g) proibição de frequentar bares, boates, casas de festas e estabelecimentos congêneres. O paciente fica advertido de que sua prisão preventiva poderá ser novamente decretada na hipótese de desrespeito ao ora determinado (art. 312, § 1o, do CPP). Expeça-se alvará de soltura para que RAIMUNDO SANTANA DA SILVA seja colocado em liberdade, se por outro motivo não estiver preso. Oficie-se ao juízo de origem, para ciência desta decisão, bem como para que regulamente as medidas cautelares ora estabelecidas. Após, retornem-me os autos conclusos para reanálise do recurso em sentido estrito de ID 35770469, conforme determinação do e. STJ. I. Brasília, 30 de agosto de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador